Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713302-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: LAIANE GOMES CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701461-16.2018.8.07.0017 proposto por LAIANE GOMES CORREA (exequente/agravada), indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria e homologou os cálculos apresentados pela requerente, reputando como devida a quantia de R$29.136,48, determinando o pagamento da quantia pela requerida, ora agravante, em 5 dias. Eis o teor do decisum questionado (id. 86613452, dos autos de origem): “(...) Inicialmente, excluam-se dos autos os IDs 84780803, 84780805, 847808,06, 84780808, 84780810 e 84780814, porquanto não se referem a esta demanda. Trata-se de impugnação da autora de ID 85370801 - fls. 362/365, em que esta parte questiona o resultado dos cálculos de ID 84807368 - fls. 364/357, ao argumento de que o valor utilizado como base da condenação principal (valor do bem na tabela FIPE) foi a maior do que o previsto. No ato da contadoria, esta se valeu do valor R$ 34.189,00, sendo que deveria ter sido utilizado o importe de R$ 31.239,00. A credora também afirma que o termo inicial para a correção monetária foi em 14/09/2017 e não 17/09/2017, utilizado pela contadoria. Afirma, outrossim, que não fora observada a determinação da parte final da decisão de ID 82335926 - fls. 344/345, que determinou somar ao montante principal avaliado as quantias atualizadas de R$ 297,62, em 30/06/2020 (multas pagas pela autora) e R$ 5.913,45 (débitos de financiamento bancário). Resposta da executada no ID 85744666 - fls. 370/373. Nesta, ela concorda que o valor principal a ser atualizado deveria ser de R$ 31.239,00 e não R$ 34.189,00. Também afirma que a sentença de ID 32657439 - fls. 165/168 previu, no item 2, "a possibilidade de abater do total devido aos beneficiários os valores correspondentes aos débitos decorrentes de financiamento bancário". Com isso, afirma que os valores de R$ 297,62 e R$ 5.913,45 não devem ser somados à quantia principal. Decido. Na sentença, a ré foi condenada "ao pagamento da cobertura securitária decorrente da perda total do segurado sinistrado, de acordo com seu valor de mercado (FIPE) na data do roubo, a partir de quando incidirá correção monetária, pelo INPC, sendo os juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Também condenou "a ré a pagar todos os débitos incidentes sobre o automóvel sinistrado e a promover a baixa do respectivo gravame, ressalvada a possibilidade de abater do total devido aos beneficiários os valores correspondentes aos débitos decorrentes de financiamento bancário, além de encargos tributários, multas, seguro obrigatório e licenciamentos incidentes sobre o vem e vencidos antes da ocorrência do sinistro". Conforme o conteúdo deste decisum, o roubo ocorreu em 14/09/2017. A citação ocorreu no dia 27/07/2018 (ID 20919215 - fl. 79). Como ambas as partes concordaram que o valor principal da condenação foi de R$ 31.239,00, incorreto o cálculo da contadoria ao utilizar R$ 34.189,00 como base dos cálculos, bem como o termo inicial da correção monetária o dia 17/09/2017. Quanto à informação da ré de que os valores de R$ 297,62 e R$ 5.913,45 não podem se somar ao valor principal, em razão do item 2 do dispositivo da sentença, sem razão a requerida. A permissão contida no dispositivo de viabilizar que o valor devido à autora seja abatido dos débitos decorrentes de financiamento bancário, multa etc. está condicionada, obviamente, à assunção desses valores pela ré. Na situação em testilha, noutro giro, ficou constatado que esses valores foram pagos pela autora. Há que se permitir, portanto, que sejam atualizados e somados ao débito principal, de modo a permitir o cálculo do saldo remanescente. Em face do exposto, a quantia de R$ 31.239,00 deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o dia 14/09/2017, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, com início em 27/07/2018, bem como dos honorários advocatícios de 8% (conhecimento) e 10% (cumprimento de sentença), além de multa de 10%. Este valor deverá ser abatido da quantia paga pelo réu, qual seja R$ 38.932,98, em 27/05/2020. Depois, o saldo remanescente deve se somar aos seguintes valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir dos pagamentos: R$ 297,62 (pago em 13/07/2020); R$ 1.119,68 (pago em 13/07/2020); R$ 2.598,74 e R$ 2.195,03 (pagos em 17/07/2020). Observo que estes cálculos foram detalhados pela autora em sua impugnação, com base no instrumento de atualização do site do TJDFT, identificando-se o saldo remanescente de R$ 29.136,48. Indefiro, portanto, o pedido das partes para a remessa dos autos à contadoria. Homologo, por oportuno, os cálculos efetuados pela requerente e reputo a quantia de R$ 29.136,48 devida pela ré até o dia 05/03/2021. Fica a ré intimada para, em até 5 dias, juntar aos autos o comprovante e pagamento desse saldo remanescente. (...)” Em suas razões recursais (id. 25394572), a parte agravante argumenta, em síntese, ter juntado aos autos seguro garantia no valor de R$28.008,49, a fim de garantir a execução, além de requerer a remessa dos autos à contadoria para que fossem realizados novos cálculos, em observância ao termos e condições fixadas nos autos, as quais descreveu como sendo: “a) O valor principal utilizado nos cálculos da Contadoria Judicial fora o de R$ 34.189,00, sendo que o correto é o valor de R$ 31.239,00 (trinta e um mil e duzentos e trinta e nove reais), ora valor da FIPE; b) Não há que se falar em ADICIONAR o valor da multa e do financiamento pago pelo Exequente, haja vista que referido valor já está no valor total do veículo, ou seja, no valor total da indenização de R$ 31.239,00 (trinta e um mil e duzentos e trinta e nove reais); Note que as multas eram obrigações da parte Autora/Exequente e portanto, o valor pago não pode ser acrescido à indenização, já que se tratava de obrigação dele próprio; bem como o saldo do financiamento. Por certo que a Cia. já está pagando o valor da FIPE, não há que se acrescer saldo de financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito; c) O valor pago pela Cia. em 27/05/2020, qual seja, R$ 38.932,98 deve ser atualizado desde a data do pagamento e o valor com acréscimo de atualização é o que deve ser deduzido do cálculo final.” (id. 25394572 - Pág. 8 e 9). Todavia, afirma que o Magistrado de origem não se atentou a tais condições, determinando o pagamento do valor executado no prazo de 5 (cinco) dias Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a execução de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e reconhecer a nulidade da decisão que determinou o pagamento de saldo remanescente pela agravante, por não haver saldo remanescente, pois a obrigação foi devidamente cumprida, reconhecendo o seguro garantia apresentado. Preparo no id. 25394600 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante, em sede liminar, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que, ao indeferir o envio dos autos à contadoria, homologou os cálculos apresentados pela credora, ora agravada, determinando o pagamento do saldo remanescente em 5 (cinco) dias. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que o agravante efetue o pagamento, em 5 (cinco) dias, do valor apurado pela exequente, ora agravada, e homologados judicialmente. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pelas partes e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo, assim como o alegado seguro garantia. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora